Tribunal: TJPA
Processo: 0819403-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819403-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADIMILSON LOPES DE ANDRADE

AGRAVADO: ROSENDA MARIA CORTES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819403-52.2023.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

AGRAVANTE: ADIMILSON LOPES DE ANDRADE

AGRAVADA: ROSENDA MARIA CORTES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CUMULADA COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, BANCÁRIOS E CONTÁBEIS. PESSOAS JURÍDICAS ESTRANHAS À LIDE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente cumulada com produção antecipada de provas, que determinou a apresentação de declarações de imposto de renda, balanços patrimoniais, extratos bancários e demais documentos fiscais e contábeis do agravante, bem como de pessoas jurídicas das quais participa como sócio, sob o fundamento de necessidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir o sócio a exibir documentos fiscais, bancários e contábeis de pessoas jurídicas que não integram a relação processual; (ii) estabelecer se a produção antecipada de provas constitui via adequada para a obtenção ampla de dados empresariais protegidos por sigilo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio próprios, distintos dos de seus sócios, inexistindo confusão patrimonial automática que autorize a transferência de obrigações probatórias ao sócio sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração concreta de abuso.

4.

A determinação de exibição de documentos de empresas estranhas à lide viola a autonomia patrimonial e impõe obrigação a terceiros que não integram a relação processual.

5.

Informações fiscais, bancárias e contábeis estão protegidas por sigilo, cuja mitigação exige fundamentação específica, demonstração de necessidade e observância da proporcionalidade, sendo vedadas ordens genéricas ou indiscriminadas.

6.

A produção antecipada de provas destina-se à preservação de elementos probatórios e não se presta à devassa ampla de dados empresariais de terceiros, especialmente quando envolvem informações sigilosas e demandam exame de mérito incompatível com a natureza do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exibição de documentos fiscais, bancários e contábeis de pessoas jurídicas não integrantes da lide não pode ser imposta ao sócio sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração concreta de abuso.

2.

A produção antecipada de provas é inadequada para a obtenção indiscriminada de dados empresariais sigilosos de terceiros estranhos à relação processual.

3.

A mitigação do sigilo fiscal e bancário exige fundamentação concreta, necessidade e proporcionalidade, vedadas determinações genéricas de exibição documental.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adimilson Lopes de Andrade
contra decisão (ID 17596458) proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente cumulada com Produção Antecipada de Provas, por meio da qual o Juízo de origem determinou a apresentação de declarações de imposto de renda, balanços patrimoniais, extratos bancários e demais documentos fiscais e contábeis do agravante, bem como de pessoas jurídicas das quais figura como sócio.

Sustenta, em síntese, ilegitimidade para exibir documentos pertencentes às pessoas jurídicas estranhas à lide, violação ao sigilo fiscal e bancário, ofensa à autonomia patrimonial e inadequação da via eleita para devassa ampla de dados empresariais.

Requer a reforma da decisão.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de cabimento, tempestividade e preparo,
conheço do recurso
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

MÉRITO

A controvérsia restringe-se à possibilidade de compelir o agravante a apresentar documentos fiscais, bancários e contábeis não apenas de sua esfera pessoal, mas também de pessoas jurídicas das quais participa como sócio.

A decisão comporta parcial reforma.

Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio próprios, distintos dos de seus sócios, inexistindo confusão patrimonial automática entre as esferas.

A imposição de exibição de dados empresariais diretamente ao sócio, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração concreta de abuso, transfere indevidamente obrigação a terceiro estranho à lide.

Ademais, a determinação envolve informações protegidas por sigilo fiscal, bancário e contábil, inseridas na esfera de intimidade patrimonial da parte e de terceiros, cuja mitigação demanda fundamentação concreta, necessidade e proporcionalidade. Não se admitem ordens genéricas ou indiscriminadas de exibição de documentos, especialmente quando atinjam pessoas jurídicas que não integram a relação processual, sob pena de violação à autonomia patrimonial.

A produção antecipada de provas (arts. 381 e seguintes do CPC) destina-se à preservação de elementos probatórios, não se prestando à obtenção indiscriminada de dados empresariais de terceiros ou de pessoas jurídicas estranhas à lide, sobretudo quando envolvam informações sigilosas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem afastado a utilização da via cautelar para compelir a apresentação de documentos fiscais ou contábeis de empresas que não integram a relação processual, por envolver dados sigilosos e por demandar análise própria de mérito, circunstância incompatível com a natureza estritamente probatória do procedimento.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) Ausência de risco de perecimento da prova. Dificuldade na produção da prova documental não demonstrada. Subsídios que podem ser colhidos nos autos de futura ação de conhecimento, não se justificando a utilização do procedimento de produção antecipada de provas. Autora que busca verdadeira quebra de sigilo fiscal das empresas demandadas para a exibição de elemento probatório que venha a substituir o documento por ela perdido.
Direito ao sigilo fiscal que só pode ser quebrado como medida excepcional, a ser concedida após a apresentação de relevantes indícios e demonstração substancial de sua necessidade, o que não se depreende dos autos no presente caso.
(...). Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10094471520208260577 São José dos Campos, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 04/10/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – (...) – Circunstâncias dos autos que não estão restritas somente ao interesse probatório-processual – Pedido diretamente relacionado ao próprio direito que os autores alegam existir e almejam fazer valer na ação de origem, qual seja, o reconhecimento dos pressupostos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica – Deferimento das provas requeridas que passaria, inevitavelmente, pela análise, ainda que sumária, da existência ou não, dos pressupostos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto
não se afigura factível, in casu,

determinar a apresentação de documentos sigilosos e sensíveis, tais como as declarações de impostos de renda de sujeitos que não fazem parte do processo principal
, sem que se analise a mínima pertinência do pedido – Exame que, todavia, é incabível no âmbito desta ação autônoma, porquanto não há espaço para debate de mérito, sob pena de vulneração do subprincípio da proibição do excesso – Inadequação da via eleita (...) Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10484180620248260100 São Paulo, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 24/04/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025)

Assim, a exigência de apresentação de documentos das sociedades empresárias mostra-se excessiva.

Diversamente, quanto aos documentos de natureza pessoal do agravante, a análise de pertinência compete ao Juízo de origem, observadas as cautelas de sigilo.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, desobrigando o Agravante de apresentar documentos, dados fiscais, bancários ou contábeis de pessoas jurídicas que não figuram no polo passivo da demanda.

Mantenho a obrigação de exibição apenas quanto aos documentos estritamente pessoais do Agravante (Pessoa Física), limitados ao período da união estável (1989 a 2017), os quais deverão ser mantidos sob sigilo judicial conforme já determinado anteriormente.

Advirta-se a parte agravante de que a interposição de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/03/2026